Tribunal: STF
Processo: Rcl 58882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Condomínio do Edifício Flamengo Park Towers em face da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Narra, o reclamante, que ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito com o objetivo de excluir da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, verbas trabalhistas de caráter indenizatório.



    Informa que no Juízo primevo obteve parcial procedência, vez que declarada a inexistência de relação jurídico-tributária em relação as seguintes rubricas: (I) aviso prévio indenizado; (II) terço de férias indenizado; (III) quinze dias pagos a título de auxílio doença ou acidente; (IV) auxílio-educação; (V) salário família; (VI) vale-transporte pago em dinheiro.



    Inconformada, noticia que apresentou recurso de apelação requerendo o reconhecimento da exclusão da base de cálculo da Contribuição Previdenciária do terço de férias, do adicional noturno, dos serviços extraordinários e do adicional de insalubridade, alertando para a tese firmada no julgamento do RE nº 593.068/SC, referente ao Tema nº 163 da repercussão geral. 



    Alegando contrariedade ao disposto no Tema nº 163 da repercussão geral, aviou recurso extraordinário e agravo interno que foram inadmitidos com fundamento nos Temas nºs 20 e 1100 da repercussão geral.



    Na presente exordial, afirma afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068-RG (Tema 163). Sustenta a aplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que este também se presta para disciplinar a situação dos demais empregados da iniciativa privada, em razão da não habitualidade, quesito destacado por esse Supremo Tribunal Federal para incidência ou não da contribuição previdenciária patronal.



    Sustenta que 



    [e]mbora a r. sentença e o v. acórdão tenham sido extensos no sentido de explicitar possíveis entendimentos pela rejeição da causa, o fizeram de forma genérica, e não enfrentaram de forma específica o ponto trazido pelo Autor através do Tema 163 do STF, que no RE 593068 foi julgado no sentido de não incidir sobre as mesmas verbas objeto do presente processo, tendo estes autos sido julgados de forma contrária.



    Requer que 



    [S]eja conhecida e provida a presente Reclamação, no sentido de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal de Federal, por conseguinte, a observância do acórdão proferido no Tema 163 do STF, determinando por consequência, a nulidade da r. sentença, do v. acórdão que negou provimento à apelação da Reclamante, do v. acórdão que inadmitiu o Recurso Especial e negou seguimento ao Recurso Extraordinário e do Agravo Interno (Processo nº. 5088573-56.2020.4.02.5101), contra Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, a fim de que seja garantindo ainda ao Reclamante o direito de ver a efetivação de sua demanda, na forma do Código de Processo Civil. 



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    É o relatório. 



    Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que houve o esgotamento das vias ordinárias. 



    Passo ao exame das demais questões.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    De fato, verifica-se que o Tema 163 - em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público - aplica-se tão somente aos servidores públicos regidos por regime próprio de previdência social, não incidindo nas controvérsias atinentes a base de cálculo da contribuição previdenciária regidas pelas regras do RGPS. 



    Com efeito, é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da natureza jurídica ou da habitualidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal (Tema 1100 da repercussão geral).



    Também é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de parcelas, para fins de inclusão na cota da contribuição previdenciária devida pelo empregado, conforme definido no Tema 908 (RE nº 892.238-RG).



    Nesses termos, não vislumbro teratologia ou mesmo usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido: Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021; Rcl 49.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.9.2021, Rcl 48.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.8.2021 e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.8.2021; Rcl nº 49.436/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/21.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente